Tribunal: TJDFT
Processo: 0703831-82.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROPOSITURA DE AÇÃO. ABUSO DE DIREITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória ante a não configuração dos requisitos da responsabilidade civil.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em analisar a responsabilidade civil do requerido devido à propositura de ação possessória em face de terceiros, compradores de chácaras da autora, sob o fundamento de eventual dolo e abuso de direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, exige-se a configuração da conduta ilícita dolosa ou culposa ou por abuso de direito, o nexo de causalidade e o dano.
4. Não é possível reconhecer o nexo de causa e efeito entre a repactuação de negócio jurídico e a ação possessória movida pelo réu, diante da prova juntada aos autos, de modo a responsabilizar o requerido pelo eventual prejuízo financeiro suportado pela autora.

5. Embora seja compreensível que a propositura de ação judicial acarrete aborrecimento e apreensão, inclusive para pessoas que não são parte, mas que se vinculam aos fatos, tal circunstância, por si só, não é suficiente para a configuração do dano extrapatrimonial, que exige a demonstração de efetiva violação a uns dos atributos da personalidade.
6. A propositura de ação judicial constitui exercício regular de direito, garantido no art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da CF, razão por que o ajuizamento de demanda possessória, por si só, ainda que a pretensão seja julgada improcedente, não constitui prática de ato ilícito, conforme art. 188, I, do Código Civil.
7. É confirmada a sentença ser confirmada que, acertadamente, julgou improcedente o pedido, porque ausentes os requisitos configuradores da responsabilidade civil.
8. Dada a sucumbência recursal, a verba honorária imposta à Apelante é majorada para 12% sobre o valor da causa, com suporte no §11 do art. 85 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A não configuração da conduta ilícita dolosa ou culposa ou por abuso de direito, assim como a ausência de prova dos danos suportados e do nexo de causalidade obsta o reconhecimento da responsabilidade civil.”
Dispositivos relevantes citados: artigos 186, 187, 188 do Código Civil e art. 5o, incisos XXXIV e XXXV, da CF.